Tribunal: TJBA
Processo: 8075243-22.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8075243-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: FELIPE NOGUEIRA SIRQUEIRA e outros Advogado(s): JOELMA TRINDADE RODRIGUES NOGUEIRA registrado(a) civilmente como JOELMA TRINDADE RODRIGUES NOGUEIRA IMPETRADO: 1° VARA CRIMINAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE, VARIEDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DE ENTORPECENTES. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO EM ATIVIDADE CRIMINOSA ESTRUTURADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Paciente preso em flagrante delito, em 19 de novembro de 2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, em decorrência da apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (776g de cocaína fracionada em setenta e seis porções e 300g de maconha dividida em quatorze porções), além de balança de precisão e materiais para embalagem. 2. A Impetração insurge-se contra a decisão do Juízo Plantonista que homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva, mantida posteriormente pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Luís Eduardo Magalhães/BA. A Defesa técnica alega nulidade da prisão por invasão domiciliar ilegal, forjamento de flagrante e tortura policial, tardia realização da Audiência de Custódia, ausência de fundamentação concreta no decreto preventivo e possibilidade de incidência do tráfico privilegiado. II. Questão em discussão 3. As controvérsias centrais a serem dirimidas consistem em: a) Se a via estreita do Habeas Corpus é adequada para o exame aprofundado de supostas nulidades probatórias relativas à abordagem policial e alegações de tortura, que demandam dilação probatória. b) Se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, com base nos elementos colhidos na fase indiciária, especialmente para a garantia da ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal). c) Se as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes ou inadequadas para acautelar o meio social, dada a gravidade concreta do fato (art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal). d) Se a alegação de possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) é suficiente para revogar a custódia cautelar. III. Razões de decidir 4. O exame das alegações de nulidade do flagrante, invasão domiciliar ilegal, forjamento de prova e prática de tortura ou maus-tratos policiais exige invariavelmente uma análise aprofundada do conjunto fático-probatório, notadamente a oitiva de testemunhas, a valoração de laudos e vídeos, e a formação do contraditório, o que se revela absolutamente incompatível com a natureza célere e o rito sumário do Habeas Corpus, que é um instrumento constitucional vocacionado à tutela do direito líquido e certo de locomoção, não admitindo dilação probatória. Ademais, as informações prestadas pelo Juízo Impetrado e o parecer ministerial de segundo grau sinalizam que as alegações defensivas não encontraram respaldo probatório inequívoco nos autos, devendo a matéria ser reservada ao Juízo processante para a devida apuração na instrução criminal. 5. A prisão preventiva encontra alicerce em dados concretos extraídos dos autos, evidenciando o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, estando a decisão segregatória devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência consolidada que exige a menção a elementos individualizados. A materialidade do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006) e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão e Laudo de Constatação Preliminar, que atestaram a apreensão de considerável volume e variedade de substâncias (776g de cocaína e 300g de maconha), além de petrechos como balança de precisão e material para embalagem, confirmando o juízo positivo sobre a ocorrência do crime e a probabilidade de participação do Paciente. 6. O requisito da garantia da ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal) está robustamente demonstrado pela gravidade concreta da conduta, aferida a partir da natureza e da expressiva quantidade de drogas (cocaína, substância de alto poder lesivo, e maconha) e, sobretudo, pela forma de acondicionamento (noventa porções no total, entre cocaína e maconha) e pelos apetrechos encontrados (balança e embalagens), elementos que sugerem um envolvimento habitual e estruturado com a mercancia ilícita, extrapolando a mera situação de flagrância e indicando periculosidade social e risco de reiteração criminosa, o que torna a manutenção da custódia cautelar imprescindível para acautelar o meio social. 7. Diante da demonstração da periculosidade concreta do Paciente e do risco à ordem pública, com base nos vetores materiais da apreensão (quantidade, natureza e apetrechos), mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares alternativas, uma vez que se revelam insuficientes para resguardar os bens jurídicos tutelados, conforme exige o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, sendo a prisão preventiva a única medida apta a evitar a continuidade da prática delitiva. 8. A discussão acerca da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico privilegiado) configura matéria de mérito da Ação Penal, que demanda o exame exauriente de provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo prematura sua análise em sede de Habeas Corpus, assim como as condições pessoais favoráveis, as quais, por si sós, não têm o condão de revogar a prisão cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. IV. Dispositivo e tese 9. Acórdão em que se conhece do Habeas Corpus e se DENEGA A ORDEM. Tese de julgamento: "1. A gravidade concreta da conduta do Paciente, aferida a partir da expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (cocaína e maconha) e da presença de apetrechos de tráfico (balança de precisão e materiais de embalagem), justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por demonstrar a periculosidade social e o risco de reiteração delitiva. 2. A via estreita do Habeas Corpus não comporta o exame aprofundado de supostas nulidades processuais e alegações de tortura que demandem dilação probatória." Dispositivos relevantes citados: Art. 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/2006; Art. 282, § 6º, Art. 312 e Art. 313, I, todos do Código de Processo Penal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8075243-22.2025.8.05.0000, em que figuram como Paciente FELIPE NOGUEIRA SIRQUEIRA, como Impetrante JOELMA TRINDADE RODRIGUES NOGUEIRA, e como Autoridade Coatora o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de acordo com a certidão de julgamento, em CONHECER da impetração e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto do Desembargador Relator. Salvador, DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR Salvador, .